Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-48.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005757-48.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO - CPF: 709.213.001-82 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILER ALVES VITORIO - CPF: 012.109.321-21 (APELANTE), JOILTON DIAS DA SILVA - CPF: 004.389.961-78 (ADVOGADO), DAMASIO SOLETO FILHO (APELANTE), WILLIAM SANTOS SOUZA (APELANTE), ESLY GERALDO PINHEIRO - (APELANTE), ADRIANA MIRANDA DA SILVA (APELANTE), VIVIANE BATISTA GUMS BELCHO - CPF: 709.213.001-82 (VÍTIMA), Bárbara Batista Gums Belcho (ASSISTENTE), Ana Cláudia Ferreira Sobrinho (ASSISTENTE), DAMASIO SOLETO FILHO (ASSISTENTE), WILLIAM SANTOS SOUZA (ASSISTENTE), ESLY GERALDO PINHEIRO (ASSISTENTE), ADRIANA MIRANDA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PROCEDÊNCIA – PROVAS JUDICIALIZADAS INAPTAS A FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 344 DO CP – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO.

Se o contexto probatório apresentado pelas provas judicializadas deixa dúvidas quanto a presença do dolo específico e de todas as elementares exigidas para a configuração do crime tipificado no art. 344 do CP, especialmente a finalidade de obter favorecimento a interesse próprio ou alheio que esteja sendo considerado em um processo, de rigor a absolvição do réu, com a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WILER ALVES VITÓRIO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILER ALVES VITÓRIO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.o
1005757-48.2020.8.11.0042, condenou-o pela prática do crime tipificado no
art. 344 do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
218033432, o apelante almeja a
absolvição
sob o viés da
atipicidade da conduta
, haja vista a ausência de grave ameaça por si proferida, ou mesmo sob a perspectiva da
insuficiência de provas
a subsidiar o desfecho condenatório.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 218033481, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no
ID 222547164, em que
opina pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 218033430),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Verte dos autos que o apelante
WILER ALVES VITÓRIO
e a vítima
Viviane Batista Gums Belcho
conviveram maritalmente cerca de um ano e um mês e tiveram um filho, nascido em 04 de maio de 2020. Contudo, o relacionamento era conturbado, tendo sido proposta ação penal nos autos 1007793-63.2020.8.11.0042 por vias de fato e lesão corporal cometida pelo réu em face da ofendida e do seu filho de apenas 13 anos.

Nesse contexto, no dia 10 de julho de 2020 o réu teria telefonado para
Ana Cláudia Ferreira Sobrinho
, amiga da vítima, pedindo para convencer
Viviane
a desistir de processá-lo, pois ele seria candidato a vereador e isso iria prejudicar a carreira dele, caso contrário iria representá-la na Corregedoria da Polícia Militar para difamá-la e assim ela ser proibida de portar arma de fogo, ou seja, ameaçou prejudicar a vítima, com o fim de favorecer interesse próprio na medida protetiva (cod.1029095-54.2020.8.11.0041) e autos do IP 1007793- 63.2020.8.11.0042.

Em face disso em 19/08/2020 a vítima
Viviane
assinou uma declaração de falta de interesse nas medidas protetivas.

Recebida a denúncia e realizada a instrução criminal, sobreveio édito condenatório, do qual o recorrente se insurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Especificamente em relação ao tipo penal do
art. 344 do CP
, consta das razões recursais a irresignação quanto à materialidade delitiva, arguindo, em linhas gerais, a
atipicidade da conduta
diante da ausência dos elementos do tipo penal, já que os supostos dizeres do réu não consistiriam em ameaças idônea, além do que, inexistiriam provas suficientes a amparar a decretação.

O crime de
coação no curso do processo
, tipificado no
art. 344 do CP
,
exige, para a sua configuração, a finalidade específica de o agente, com seu comportamento, satisfazer interesse próprio ou alheio no curso de processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral,
in verbis
:

“Art. 344 -
Usar de violência ou grave ameaça
, com o
fim de favorecer interesse próprio ou alheio
, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: [...]”

A interpretação do mencionado tipo penal evidencia a
busca em proteger a Administração da Justiça, evitando que violências ou graves ameaças direcionadas a pessoas que façam parte ou venham a intervir em um processo, ainda que administrativo, possam tumultuar o regular andamento do feito e interferir na busca da verdade real.

Assim,
para a configuração do delito de
coação no curso do processo
, indispensável que o agente aja com o
dolo específico
de obter favorecimento a interesse próprio ou alheio que esteja sendo considerado em um processo,
mediante o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima
, a qual pode ser autoridade, parte ou qualquer pessoa que funcione ou possa ser chamada a intervir no feito.

Nesse sentido, o doutrinador Rogério Greco assim preleciona:

“
A utilização da violência ou da grave ameaça deve ser dirigida finalisticamente no sentido de obter algum favorecimento de interesse próprio ou alheio
que esteja sendo considerado em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.

A conduta do agente é dirigida contra
autoridade (juiz de direito, promotor de justiça, delegado de polícia, defensor público etc.),
parte
(autor e réu), ou contra qualquer pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, a exemplo do que ocorre com os peritos, escrivães, escreventes, oficiais de justiça, jurado etc.

O processo judicial pode ter qualquer natureza (
civil ou penal). Embora pela redação do art. 344 do Código Penal sejamos levados a acreditar na existência de um “processo policial”, na verdade, refere-se o artigo em exame ao inquérito policial. Processo administrativo, conforme assevera Hungria, “é o que se destina à apuração de ilícito administrativo ou disciplinar, para ulterior julgamento na própria órbita da chamada jurisdição administrativa”.98 Juízo arbitral é aquele capaz de dirimir extrajudicialmente os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, nos termos constantes da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem”
(Greco, Rogério.
Código Penal Comentado. Available from: VitalSource Bookshelf, (16th Edition). Grupo GEN, 2023).

No caso dos autos, embora na fase extraprocessual tenham sido constatados indícios da prática da referida infração pelo réu, as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo não foram capazes de confirmá-los com a robustez exigida para a prolação de um decreto condenatório ou atestar a presença de dolo na conduta do acusado; ao contrário,
os relatos colhidos perante a autoridade judicial mitigam a versão acusatória
.

Com efeito, na fase policial a vítima declarou à autoridade policial que, após o fim do relacionamento mantido com o réu e da ocorrência dos eventos violentos ocorridos entre 06/07/2020 e 12/07/2020, foram-lhe deferidas medidas protetivas em desfavor de
WILER
; contudo, mesmo ambos estando cientes de tais restrições, voltaram a ter contato, a princípio, por motivos de saúde do filho em comum.

Nesse ínterim, a ofendida narrou que o casal voltou a discutir, contexto no qual o réu teria procurado sua amiga
Ana Claudia

“para que a convencesse a não representa-lo criminalmente, porque o mesmo irá se candidatar a vereador e isso iria prejudicar a carreira dele;
Que se caso a mesma o representasse ele iria à Corregedoria da PM, já que a vítima é policial militar, para denunciá-la de que ele não está bem psicologicamente, para que recolham a arma da mesma com a intenção de prejudica-la
[...]” sic
ID 218029029 - Pág. 10 – destaquei.

Tal narrativa, a princípio, forneceria indicativos de subsunção da conduta do réu, porquanto, existiriam procedimentos prévios [autos relativos à concessão de medida protetiva n.o 1029095-54.2020.8.11.0041 e autos do Inquérito Policial apurando os ilícitos de vias de fato, sob o n.o 1007793-63.2020.8.11.0042], sendo que o réu teria ameaçado representar a vítima administrativamente, caso
Viviane
não se retratasse das acusações; o que foi por ela atendido, tanto que em
19/08/2020 a vítima assinou uma declaração de falta de interesse nas medidas protetivas
.

Ocorre que, a narrativa apresentada pela vítima em juízo apresenta perspectiva diversa do ocorrido e, mesmo desconsiderando as pequenas inconsistências,
não fornecem elementos de convicção suficientes a confirmar a pretensão acusatória
(ID 218033362).

Destaca-se que, além de num primeiro momento
a ofendida declarar em juízo
não se sentir minimente ameaçada
pelo réu
, elucidou que
a retratação apresentada nos autos correlatos às medidas protetiva foi feita diante da “insistência” e do “envolvimento no enredo” criado pelo réu
, no sentido de que sua candidatura a vereador beneficiaria o casal e possibilitaria melhora no sustento do filho destes e, por essa razão, não poderia ter registros que o prejudicassem.

Outrossim, mesmo depois de muita insistência durante sua inquirição acerca do tema ameaça, a vítima confirmou que a dita coação de fato ocorreu, com o réu prometendo acioná-la na Corregedoria da Polícia Militar,
a fim de difamá-la e com última intenção de ser proibida de usar arma de fogo
; ainda assim, o casal teve outras discussões e momentos de tentativa de restabelecimento da relação.

Entretanto, não se descuida que o depoimento da vítima também foi enfático em registrar que
a referida “intimidação” ocorreu por volta do mês de novembro de 2020 ou começo de 2021, portanto,
depois de sua retratação
naqueles autos da medida protetiva n.o 1029095-54.2020.8.11.0041, realizada no mês de
agosto de 2020
. E ainda consignou que tal ato do réu teria ocorrido em razão do
inconformismo de
WILER
diante do novo relacionamento ostentado pela vítima
.

É oportuno fazer referência às declarações judiciais da testemunha
Ana Cláudia Ferreira Sobrinho
, indicada na denúncia como a pessoa a quem o réu teria feito a suposta ameaça. Isso porque, em juízo, a narrativa apresenta pela testemunha tampouco corrobora a acusação, pois alega que o réu teria tentado convencê-la a persuadir a vítima a desistir das acusações e declarado
poder representá-la
na Corregedoria da Polícia Militar, logo, sem uso de violência ou grave ameaça, tampouco
sabendo descrever efetiva força intimidativa ou inibitória, que anulasse ou minasse a vontade e o querer da vítima, a não ser pelo fato desta ainda gostar do réu (ID 218033415).

Nesse ponto, quando
Ana Cláudia
foi questionada acerca da retratação assinada pela vítima e da persuasão desempenha pelo réu, declarou não saber

ao certo seus meandros, contudo, pelo que sabia do casal, asseverou ter ocorrido pelo fato de
Viviane
ainda gostar do réu e do seu desejo em manter o casamento e constituir uma família
.

Vê-se então que, as provas angariadas nos autos consistem na negativa apresentada pelo réu em juízo (ID 218033415), e na narrativa da vítima sob o crivo do contraditório revelando que, além de ser
temerária a conclusão da suposta ameaça realizada pelo acusado, muito menos é certa que se deu com o pretexto de ver-se beneficiado naqueles autos relativos à violência doméstica
– já que a retratação das medidas protetivas aparentemente já havia sido apresentada.

Outrossim, cumpre discutir o grau do suposto favorecimento do réu em relação aos procedimentos apontados na denúncia, com destaque aos autos do Inquérito Policial que, em consulta ao PJe constatei ter dado lugar à
ação penal apurando as contravenções penais de
vias de fato
e ao crime de
lesão corporal
, em
contexto de violência doméstica e familiar –
com as implicações da Lei 11.340/06
. Permite-se, então, o questionamento acerca da vantagem para o recorrente no processo penal em questão, em se tratando de
ilícitos de
ação pública incondicionada
, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
ex vi AgRg no HC n. 713.415/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022
, e da jurisprudência pátria:

“[...] I - Conforme dispõe o art. 17 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a contravenção penal de vias de fato deve ser apurada mediante ação penal pública incondicionada, sendo prescindível a representação da vítima. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei no 9.099/1995.
III - Iniciada a ação penal para apurar contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não cabe dela desistir a ofendida, devendo ser cassada a decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para a persecução penal e sob o fundamento de se tratar de crime de menor potencial ofensivo
.”
(TJDFT – Acórdão 1782278 00143865920168070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023) – destaquei.

Ademais, mesmo que a testemunha
Ana Cláudia
também tenha mencionado em suas declarações a suposta promessa do réu em representar a vítima à Corregedoria da Polícia Militar caso fosse prejudicado, não se olvida a necessidade de ser analisado o grau ameaçador de tal anunciação.

Especificamente acerca do grau de ameaça, o
tipo penal exige seja realmente intensa
, de modo a causar
potencial aflição, impo
r medo, receio, temor à v
ítima
e, como consequência, necessita cercar-se de
credibilidade, verossimilhança e eficiência, e que lhe seja de capital importância, opondo-se à sua liberdade de agir e de querer
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a Administração Pública e dos crimes praticados por prefeitos (Lei n. 10.028/2000. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007, pg. 310).

E, na hipótese, a título de reforço argumentativo às próprias declarações da vítima que não emanam certeza acerca de ter sido ameaçada, o raciocínio que se faz permeia a inequívoca competência atribuída à Corregedoria de Polícia Militar para a apuração de eventuais de ilícitos penais ou administrativos imputados aos integrantes da corporação e que, em análise ampla, consiste no
exercício regular de um direito reconhecido pelo ordenamento jurídico nacional
.

Destarte, a vítima, enquanto policial militar, assim como os demais agentes públicos, estão sujeitos à fiscalização e podem ser alvo de representação perante as respectivas Corregedoria. Por fazer parte do ofício, é possível entender que a apresentação de representações perante a corregedoria não constitui ameaça, mas exercício regular de direito pelas partes que se sentem atingidas pelos atos, pois tais instrumentos existem para garantir os direitos dos cidadãos e não para cercear a atuação das autoridades. Tanto que, no caso de excessos por parte de autores de representações, há o crime de denunciação caluniosa – art. 339 do CP, para reprimir as condutas dolosas.

Diante desse cenário, as provas dos autos dão conta que a hipótese dos autos está permeada por imbróglio de natureza familiar, sentimentos dos mais diversos nutridos entre o ex-casal, discussões envolvendo a guarda e subsistência do filho comum da vítima e do réu, demonstrando a complexidade e, quiçá, perpetuidade de tais questões, revelando que, efetivamente, podem ser moralmente questionáveis as declarações feitas pelo réu, à vista da possibilidade da manutenção pacífica do bom relacionamento entre os genitores de uma criança de tenra idade.

Contudo,
não há como concluir, indene de dúvidas, que se faz presente no caso em apreço o dolo específico do crime tipificado no art. 344 do CP, além de todas as
elementares dispostas
no tipo penal
, tornando de rigor a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em casos semelhantes, este eg. Sodalício já decidiu da mesma forma:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, V) –
COAÇÃO
NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART.
344
, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – [...] PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
COAÇÃO
NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES – DOLO E GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. [...]
Compreensões implícitas ou dúbias não servem para a configuração do tipo penal da
coação
no curso do processo (CP, art.
344
).
”
(TJMT – N.U 1004147-92.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Logo, de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

CONCLUSÃO
:

Por tudo quanto exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal interposto por
WILER ALVES VITORIO
, para
absolvê-lo

da imputação da prática do crime tipificado no art. 344 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024